Tribunal: CARF
Processo: 15504.724708/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.724708/2014-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.796 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
HOSPITAL VERA CRUZ SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM
APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações da contribuinte
em recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
SEGURADO EMPREGADO. CARACTERIZAÇÃO.
Cabível pela autoridade lançadora, diante da prova colhida, desconsiderar os
vínculos formalmente pactuados em prol da efetiva relação jurídica
consubstanciada no plano fático, caracterizando os trabalhadores como
segurados empregados, promovendo o lançamento das contribuições sobre
folha de pagamento e pertinentes multas por descumprimento de obrigação
acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de ofensa ao art. 129 da Lei no
11.196/05; e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.724708/2014-60
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724708/2014-60

Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15504.724708/2014-60, em face do acórdão no 06-59.1525 (fls. 682/699), julgado pela 5a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), em sessão
realizada em 29 de maio de 2017, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“1. O presente processo (Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do
Processo, fls. 02) tem por objeto impugnação aos seguintes Autos de Infração, lavrados
em face da empresa em epígrafe:
1.1 Auto de Infração n° 51.055.771-6, fls. 3, referente às contribuições previdenciárias
da empresa, inclusive as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho – Sat/Rat/Gilrat, incidentes sobre remunerações pagas a
segurados, não declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), e apuradas nos Levantamentos
CS – CONSULTORIA (01/2010 a 12/2010) e PC PARCEIRA (01/2010 a 12/2010), no
valor total de R$ 1.297.651,95, consolidado em 11/06/2014, incluídos os respectivos
juros e multa de ofício.
1.2 Auto de Infração n° 51.055.772-4, fls. 12, referente às contribuições previdenciárias
dos segurados não declaradas em GFIP, apuradas nos Levantamentos CS –
CONSULTORIA (01/2010 a 12/2010) e PC PARCEIRA (01/2010 a 12/2010), no valor
total de R$ 251.325,46, consolidado em 11/06/2014, incluídos os respectivos juros e
multa de ofício.
1.3. Auto de Infração n° 51.055.773-2, fls. 19, referente às contribuições da empresa
para outras entidades ou fundos (terceiros), incidentes sobre remunerações pagas a
segurados empregados, não declaradas em GFIP, e apuradas nos Levantamentos CS –
CONSULTORIA (01/2010 a 12/2010) e PC PARCEIRA (01/2010 a 12/2010), no valor
total de R$ 321.033,86, consolidado em 11/06/2014, incluídos os respectivos juros e
multa de ofício.
1.4. Auto de Infração n° 51.055.774-0, fls. 27, referente à aplicação de multa (R$
1.812,27) por deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas
a todos os segurados a seu serviço (em especial dos caracterizados como segurados
empregados pela fiscalização), de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
órgão competente, em infração ao art. 32, I, da Lei n° 8.212, de 1991, combinado com o
art. 225, I, § 9°, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 1999 (CFL 30).
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724708/2014-60

1.5. Auto de Infração n° 51.055.775-9, fls. 28, referente à multa por deixar a empresa de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições de segurados a seu
serviço (CFL 59), entre 01/2010 a 12/2010, incidentes sobre valores pagos aqueles
caracterizados pela fiscalização como segurados empregados, em infração ao art. 30, I,
a, da Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, e alterações posteriores e ao art. 4° da Lei n°
10.666, de 2003, no valor de R$ 1.812,87, nos termos dos arts. 92 e 102 da Lei n.o
8.212, de 1991.
2. O procedimento fiscal, as apurações e os lançamentos efetuados estão explicitados no
Relatório Fiscal (fls. 31/48), nos anexos dos Autos de Infração (fls. 04/11, 13/18, 20/26,
29/30 e 49/50) e documentos carreados aos autos pela fiscalização (fls. 51/385). Do
Relatório Fiscal, destaca-se:
a) Caracterização de segurado empregado. As contribuições apuradas incidem sobre
remunerações pagas a segurados obrigatórios da Previdência Social na qualidade de
empregados que não foram incluídos em folha de pagamento, aferidas indiretamente a
partir de notas fiscais de prestação de serviços emitidas por pessoas jurídicas
consideradas intermediárias na relação contratual entre a autuada e as pessoas físicas
que lhes prestaram serviços com pessoalidade, mediante remuneração, de forma não-
eventual e com subordinação.
Pessoa Física e Pessoalidade. A prestação dos serviços somente era feita por pessoas
físicas e nos termos do item 2.4 da Cláusula Segunda – Dos Serviços:
2.4 - Não será permitida a delegação dos serviços a terceiros, mesmo que de forma
eventual ou esporádica, sem o prévio consentimento do HOSPITAL.
Não Eventualidade. Os serviços prestados dizem respeito à atividade fim de prestação
de Assistência Hospitalar, tendo sido prestados com habitualidade diante das notas
fiscais. A prestação se deu com exclusividade ou com preponderância para a fiscalizada,
com percentual significativo ou totalidade das notas fiscais emitidas em favor do
Hospital Vera Cruz S/A. A maioria com numeração sequencial.
Subordinação. A atividade exercida pelos prestadores relaciona-se diretamente com a
atividade fim da tomadora, estando inserida na estrutura organizacional desta, com
obediência das normas estabelecidas, sob o controle, em última instância, dos diretores
da empresa, o que denota a presença da subordinação na relação jurídica entre a
contratante e o segurado (sócio da contratada). Além disso, os serviços eram prestados
no estabelecimento da tomadora, o que reforça a tese de subordinação. Dos contratos se
extrai:
Cláusula Segunda - Dos Serviços
2.1 - Preservada sua autonomia técnica, todos os serviços deverão ser prestados pela
CONTRATADA nos exatos termos e de acordo com as instruções que lhe foram
fornecidas pelo HOSPITAL, com o objetivo único de não descaracterizar a
homogeneidade do recinto saúde e o padrão de qualidade e ainda de conformidade com
as normas internas do HOSPITAL, especialmente aquelas contidas em seus regimentos
e procedimentos, das quais neste ato toma ciência a CONTRATADA.
2.3 - A CONTRATADA assume a obrigação de prestar os serviços necessários no
período de segunda a sexta-feira, das 08:00hs às 18:00hs.
Os contratos entre o Hospital Vera Cruz S/A e as pessoas jurídicas PJ que acobertariam
a relação laboral são uniformes, tem o mesmo padrão, conteúdo, cláusulas e outras
características, o que por si só, já preconiza a subordinação, considerando que, no
universo de dezenas deles, todos os contratados não têm liberalidade para interpor
quaisquer parênteses, tal é a regra já imposta pela subordinação a que estão submetidos.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724708/2014-60

Remuneração. Está consubstanciada nos pagamentos efetuados aos profissionais
executores dos serviços, apesar de mascarados como pagamentos a pessoas jurídicas,
respaldados em notas fiscais de prestação de serviços que, nessa ação fiscal, estão sendo
apurados como salários-de-contribuição.
b) Levantamento PC (PARCEIRAS). Empresas listadas na planilha Sócios de Pessoa
Jurídica - PJ Caracterizados Segurados Empregados Anexo 1 e identificadas,
inicialmente, por meio dos lançamentos contábeis - conta 43794 SERVIÇOS
PRESTADOS PARCERIAS, conta 19104 SERVIÇOS PRESTADOS PARCERIAS e
conta 56151 FORNECEDORES. Pela análise da Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte - DIRF apresentada pelo Hospital, constata-se que volume significativo
das receitas das pessoas jurídicas é oriundo da prestação de serviços para a fiscalizada.
Em exame das declarações GFIP, verificou-se que em 99% das pessoas jurídicas
prestadoras não houve contratação de empregados e, em raríssimos casos, fizeram
contratações de apenas 1 empregado, que não envolveram profissionais para atividades
fins das empresas, mas para serviços burocráticos e auxiliares, sem qualificação, com
baixos salários. Verificou-se também nas GFIPs que a maioria dessas pessoas jurídicas
declarara apenas os sócios, como contribuintes individuais. As contribuições
previdenciárias recolhidas eram somente sobre a retirada pró-labore, estimada em um
salário-mínimo. Outros apresentaram GFIP's sem movimento. Duas pessoas jurídicas
têm a particularidade de ter como sócio o Conselheiro de Administração e Diretor Geral
Renato Rocha Rabello.
c) Levantamento CS – CONSULTORIA. Empresas listadas na planilha Sócios de
Pessoa Jurídica - PJ Caracterizados Segurados Empregados Anexo 2 e identificadas,
inicialmente, por meio dos lançamentos contábeis - conta 62526 HONORÁRIOS
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO e conta 64042 SERVIÇOS PRESTADOS
AUDITORIA /CONSULTORIA PJ. Os contratos de prestação de serviços de
assessoria/consultoria, as notas fiscais e outros elementos, em especial planilha excel
com relação das notas fiscais, e consulta do quadro societário das prestadoras no
Sistema Informatizado da Receita Federal do Brasil (RFB) ensejam a conclusão de as
empresas (com pelo menos um dos sócios ocupante do cargo de Conselheiro
Administrativo ou Diretor do Hospital, a receber pró-labore do Hospital) foram
constituídas com o único objetivo de dissimular o vínculo empregatício. O objeto
negocial constante dos contratos sociais é uma ficção, tendo a empresas a única função
de conferir condições formais para perpetrar o planejamento tributário abusivo
descortinado.
d) Dos contratos. Os contratos de prestação de serviços são padrão, têm o mesmo
conteúdo, cláusulas comuns e descrição do objeto feita de forma genérica,
disponibilizando o tomador, sob suas expensas, área física livre, adequada, desimpedida
e dentro das normas da legislação vigente. Por exemplo, alguns itens do contrato com
CARDIO HVC para provar a subordinação pela obediência a padrões, normas e
critérios:
"Cláusula Primeira - Do Objeto
1.4 - Os serviços objeto deste contrato serão prestados a pacientes de empresas que
mantém convênio de prestação de serviços médicos com o HOSPITAL, com a
CONTRATADA, a particulares e a qualquer outro por aquele indicado, obrigando-se a
CONTRATADA a respeitar e cumprir as cláusulas dos contratos celebrados pelo
HOSPITAL com terceiros a particulares e aos conveniados"
" Cláusula Segunda - Dos Serviços
2.1 - Preservada sua autonomia técnica, todos os serviços deverão ser prestados pela
CONTRATADA nos exatos termos e de acordo com as instruções que lhe foram
fornecidas pelo HOSPITAL, com o objetivo único de não descaracterizar a
homogeneidade do recinto saúde e o padrão de qualidade e ainda de conformidade com
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724708/2014-60

as normas internas do HOSPITAL, especialmente aquelas contidas em seus regimentos
e procedimentos, das quais neste ato toma ciência a CONTRATADA."
- A CONTRATADA assume a obrigação de prestar os serviços necessários no período
de segunda a sexta-feira, das 08:00hs às 18:00hs."
- Não será permitida a delegação dos serviços a terceiros, mesmo que de forma
eventual ou esporádica, sem o prévio consentimento do HOSPITAL."
"Cláusula Quinta - das Obrigações
5.1 - Constitui obrigações do HOSPITAL, sem prejuízo das outras constantes no
presente instrumento:
Supervisionar, periodicamente, a área física disponibilizada para a realização dos
serviços pela CONTRATADA, de forma a orientar e verificar se os procedimentos
adotados estão de acordo com as instruções e orientações fornecidas pelo HOSPITAL,
na forma e nos prazos por ela definidos."
"Cláusula Sexta - Da Responsabilidade Pelos Custos Operacionais e Pelos Riscos da
Atividade
6.3 São de responsabilidade do HOSPITAL os custos diretos com:
a. Aluguel do imóvel supra referenciado, bem como IPTU e taxas públicas correlatas"
Pelo amplamente exposto fica evidenciado que os contratados como prestadores de
serviços, na verdade, eram os profissionais, pessoas físicas, na figura de um ou mais dos
sócios das pessoas jurídicas, que, em caráter não eventual, executavam pessoalmente os
trabalhos contratados, visando atender as atividades fins da empresa fiscalizada na
obtenção de resultados operacionais, objeto do seu empreendimento econômico.
e) Apurações. Para apuração do crédito previdenciário ligado à caracterização dos
sócios de empresas prestadoras como segurados empregados da empresa fiscalizada,
foram elaboradas planilhas anexas denominadas "Sócios de Pessoa Jurídica - PJ
Caracterizados Segurados Empregados" - Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4, Anexo
5 e Anexo 6.
A identificação dos segurados caracterizados empregados foi efetuada através da
relação de representantes legais apresentada pelo Hospital Vera Cruz S/A, dos sócios
das pessoas jurídicas identificadas nos lançamentos contábeis das contas: 34195
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 43794 SERVIÇOS PRESTADOS PARCERIAS, 56151
FORNECEDORES, 62526 HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO, 34196
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA, 64042 SERVIÇOS PRESTADOS
AUDITORIA;CONSULTORIA, nas buscas feitas nos Sistemas Corporativos da Receita
Federal do Brasil, bem como da identificação feita nas notas fiscais.
Os salários-de-contribuição foram aferidos a partir das Notas Fiscais. Para os segurados
que figuraram como mais de uma pessoa física vinculada à pessoa jurídica foi atribuído
a cada uma delas salário de contribuição mensal proporcionalmente ao número delas em
relação ao valor das Notas Fiscais. As planilhas Anexo 5 e Anexo 6 apontam os valores
dos salários de contribuição apurados e individualizados por empregado. O cálculo das
contribuições previdenciárias devidas pelos segurados foi elaborado e consta da coluna
"Contribuição Devida - Segurados" dos Anexos 5 e 6. As alíquotas são variáveis,
respeitado o teto e foi observado também os valores pagos pelo autuado aos sócios das
Pessoas Jurídicas que, concomitantemente ocupam cargos de Conselheiros e/ou
Diretores na empresa fiscalizada. Esses valores foram excluídos, haja vista que esses
sócios já contribuíram no valor máximo.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724708/2014-60

f) Desconsideração. Desconsiderar a personalidade jurídica, no presente caso, não
significa desconstituir a pessoa jurídica e sim não a reconhecer como tal, no que diz
respeito às contribuições previdenciárias, para que sejam tidos como salários de
contribuição os pagamentos efetuados aos segurados empregados aqui alcançados.
3. Cientificada dos lançamentos em 24/06/2014 (fls. 386), a empresa autuada postou em
24/07/2014 (fls. 420/421, 454/455, 488/489, 522/523 e 556/557) as impugnações fls.
388/397, 422/431, 456/465, 490/499 e 524/533, consideradas tempestivas pelo órgão
preparador (fls. 558) e instruídas com os documentos de fls. 398/419, 432/453, 466/487,
500/521 e 534/555, alegando, em síntese, que:
a) Incompetência. Além de inexistir relação de emprego entre o Impugnante e as
Pessoas Jurídicas contratadas, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é
incompetente para declarar a Relação de Emprego.
Em face do art. 114 da Constituição, não paira dúvida quanto a total incompetência do
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil para "declarar" a relação de emprego,
sobretudo entre tomadores dos serviços e pessoas jurídicas e profissionais liberais,
como no caso concreto.
Com efeito, a fiscalização administrativa deve limitar-se à constatação de
irregularidades referentes à contribuições tributárias. Neste sentido, é vedado ao agente
administrativo dar interpretação ao constatado durante as diligências, com a lavratura do
auto de infração diante de mera impressão pessoal, desconfiança ou presunção. No caso,
o auditor, ao declarar o vínculo de emprego de mais de 1000 profissionais médicos, sem
sequer aferir o caso concreto e questionar qualquer um dos profissionais, arvorou-se em
atuação além da sua competência legal.
Ora, o reconhecimento da existência da relação de emprego é ato complexo que
demanda ampla dilação probatória, exige, portanto, a presença do devido processo legal
(contraditório e ampla defesa), sob pena de ilegalidade do ato, bem como a atuação
jurisdicional competente - de forma inafastável por expressa disposição constitucional -
incisos LV e LIV, art. 59. XXXV da CR/88. Assim, seria necessário, por exemplo,
oitiva de testemunhas, depoimento pessoal do representante legal da empresa e do
suposto empregado, exatamente para aferição dos pressupostos da relação jurídica que
mantêm. Neste sentido, manifesta a invasão na competência da Justiça do Trabalho e a
superficialidade e a fragilidade da conclusão administrativa, devendo a fraude ser
provada.
Nem mesmo os Auditores Fiscais do Trabalho possuem competência para a declaração
da relação de emprego, conforme jurisprudência trabalhista.
As consequências jurídicas e econômicas são incalculáveis e nefastas tanto para o
impugnante quanto para aqueles que sequer pretendem que haja o reconhecimento em
questão, os médicos e empresas contratadas. Tanto que jamais postularam ou postulam
junto à Justiça do Trabalho Especializada, única competente para declaração da relação
de emprego.
b) Ônus da Prova. Sem qualquer fundamentação ou investigação profunda e partindo de
premissas equivocadas, a fiscalização declarou a relação de emprego com o Impugnante
de diversos profissionais, por mera ilação, extrapolando completamente sua
competência. O reconhecimento da existência da relação de emprego de mais de 1000
profissionais não pode partir de uma análise superficial e corriqueira, baseado em um
juízo indiciário e sem qualquer elemento probatório persuasivo.
No âmbito trabalhista, prevalece o princípio da primazia da realidade, segundo o qual a
natureza laboral deve ser aferida com base na realidade fática da relação contratual.
Destarte, é imprescindível a análise das situações fáticas do caso, observando-se
empiricamente a presença dos requisitos da relação empregatícia para, só depois, aferir
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724708/2014-60

se há ou não relação de emprego no caso concreto. Referida análise não foi e nem
poderia ser realizada pelo Ilustre Auditor, portanto, nula a decisão baseada em meros
indícios (frágeis) de supostas irregularidades.
c) Inexistência da relação de emprego. Na relação jurídica estabelecida entre o Hospital
Impugnante e as Pessoas Jurídicas prestadoras de serviços, não houve pagamento de
salários. Os atendimentos realizados pelos profissionais se davam através de convênios.
Dos honorários médicos não cabe um centavo sequer ao Hospital Vera Cruz, sendo
percebidos por estes diretamente da pessoa jurídica a que são vinculados ou dos
clientes.
Não há relação de emprego entre pessoas jurídicas, sendo as pessoas jurídicas
contratadas notória e sabidamente autônomas e com ligações com inúmeras outras
entidades tomadoras dos seus serviços. Ausente o requisito da pessoalidade, pois os
prestadores tinham plena liberdade de fazer-se substituir por colegas sem qualquer
ingerência do Hospital, hipótese que tais negociações se dão diretamente com seus
clientes. Os médicos podem, a seu bel prazer, deixar de prestar serviços no Hospital por
quanto tempo lhes for conveniente e, no dia em que resolverem realizar lá algum
procedimento (dentro das suas conveniências e do caso), imediatamente poderão fazê-
lo, tudo sem ter de se reportarem a ninguém da Diretoria do Hospital Vera Cruz. Não
houve controle do horário de trabalho e nem do trabalho prestado (ato médico).
Não foi e nem poderá ser comprovada a subordinação jurídica dos profissionais médicos
em relação ao Hospital impugnante, eis que não houve controle ou direção nem sobre a
forma e/ou modo de realizar o trabalho; nem tampouco sobre os resultados do labor.
O exercício da atividade médica é essencialmente de caráter autônomo (independente
no ajuste e na execução) e expressamente protegida e resguardada pelo Código de Ética
Médica, não se permitindo qualquer tipo de subordinação ou para subordinação. A
própria natureza e definição do trabalho médico não se consubstancia em relação de
emprego, pelo contrário: no caso em questão não se evidenciam os requisitos da relação
de emprego. Nesse sentido é a jurisprudência trabalhista.
A Constituição da República garante a liberdade do exercício profissional e,
especificamente em relação à atividade médica, por se tratar de profissionais
essencialmente liberais, o exercício da profissão de forma autônoma. A opção pela
forma autônoma é perfeitamente lícita, já que proporciona ao médico a liberdade para
firmar outros compromissos que lhe complementem a receita e lhe garantam a plena
ocupação.
Em relação à natureza do serviço Médico, assim já decidiu o Tribunal Superior do
Trabalho em caso semelhante:
MÉDICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO DE EMPREGO. O Regional consignou que, no caso específico dos médicos,
"estes se utilizam das instalações físicas da parte autora MED IMAGEM para atender
seus clientes, como uma extensão de seus consultórios, uma vez que buscam o serviço
do profissional, e não a instituição em si, o que afasta o elemento alteridade, ou seja, o
trabalhador não representa a Instituição, e exerce suas funções por sua conta e risco, e
não por conta do empreendimento". Portanto, não se trata a situação de contratação de
empregado por meio de empresa interposta, mas de contratos de prestação de serviços
firmados entre a empresa e os médicos, profissionais liberais, o que, por si só, afasta a
alegada contrariedade ao disposto na Súmula n2 331, Itens I e III, do TST. Dessa
forma, diante das circunstâncias registradas pelo Tribunal a quo, que, com base na
prova dos autos, não reconheceu a existência de subordinação jurídica na prestação de
serviços pelos médicos à empresa reclamada, não se pode adentrar na discussão dos
aspectos fáticos, em face do disposto na Súmula n2 126 do TST. Assim, não se pode
entender pela existência de afronta ao disposto nos artigos 22, 32 e 92 da CLT. Recurso
de revista não conhecido. Processo n" TST-RR-59200-80-2009-5-22-0002.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724708/2014-60

A decisão é teratológica, porque somente um nosocômio cuja administração fosse
perdulária e irresponsável poderia ter nos seus quadros, como empregados, tamanha
vultuosidade de profissionais, inclusive médicos (notadamente profissionais liberais), o
que faria com que o efetivo de empregados chegasse à cifra astronômica de quase dois
mil empregados, o que é sabidamente impossível e inviável à sobrevivência da
instituição.
d) Auto de Infração 51.055.774-0. Não houve descumprimento da obrigação de incluir
todos os segurados a serviço da autuada em folha de pagamento, em razão da não
configuração das relações de emprego imputadas pela fiscalização.
e) Auto de Infração n° 51.055.775-9. Não houve descumprimento da obrigação
acessória de arrecadar mediante desconto as contribuições de todos os segurados a seu
serviço, em razão da não configuração das relações de emprego imputadas pela
fiscalização.
f) Pedido. Diante da total incompetência do Auditor-Fiscal da Receita Federal para
promover a atividade estritamente jurisdicional de declarar a relação de emprego, bem
como diante da inexistência da relação de emprego entre o impugnante e as Pessoas
Jurídicas, cuja atividade é a de prestação de serviços médicos, autônomos por definição,
o Impugnante requer a improcedência dos Autos de Infração n° 51.055.771-6, n°
51.055.722-4, n° 51.055.773-2, n° 51.055.774-0 e n° 51.055.775-9.
4. Nos termos do despacho de fls. 561/562, a autoridade lançadora, em relação ao
levantamento CS - CONSULTORIA, foi instada a explicitar e carrear aos autos a prova
em que se fundou para imputar aos ocupantes dos cargos de Conselheiro Administrador
ou Diretor do Hospital, remunerados por pró-labore segundo a contabilidade, a
qualidade de segurados empregados, a demonstrar a ocorrência dos elementos
caracterizadores do segurado empregado em relação ao serviço prestado no âmbito de
tais cargos ou eventualmente de um segundo vínculo a ser nitidamente delimitado,
cabendo ainda evidenciar as circunstâncias fáticas a partir das quais concluiu pela não
prestação de serviços de assessoria/consultoria. No Relatório de Diligência (fls.
627/631), instruído com os documentos de fls. 566/626, a fiscalização, em síntese,
destacou:
a) Durante o procedimento fiscal, foi solicitada a apresentação de contratos de prestação
de serviços, notas fiscais e outros elementos para se identificar a natureza dos serviços
prestados, conforme Termos de Intimação Fiscal 01, 02, 03 e 06, mas os contratos de
consultoria e assessoria e as respectivas notas fiscais não foram apresentadas, motivo
das várias reintimações.
b) Na diligência, a documentação foi novamente requisitada e a empresa apresentou
dois contratos dentre os citados do Anexo 2 de fls. 45, fornecendo também
esclarecimentos em que listou acionistas que participaram da administração em 2010,
relacionando os profissionais médicos que exerciam outras atividades no Hospital e
anexando cópias de reunião do Conselho de Administração e Assembleia Geral de
acionistas e os dois contratos citados. Em atenção à solicitação de informações
complementares das empresas de consultoria e seus sócios, a autuada informou que
devido à mudança de controle acionário, com alteração de estatuto social, diretoria,
quadro de empregados, a nova administração estaria impossibilitada de atender aos
questionamentos, devido ao lapso temporal e as mudanças ocorridas.
c) O primeiro contrato apresentado, celebrado entre o sujeito passivo e Rana
Consultoria e Assessoria Ltda, CNPJ: 08.674.352/0001-34, onde se verifica na cláusula
I, item 1.1 que o objetivo da empresa é a prestação de serviço de consultoria e assessoria
em psicologia, marketing e projetos correlacionados, incluindo pesquisas. No item 6.2
do contrato há exigência de Nota Fiscal para pagamento até o 5o dia do mês
subsequente. Nota-se que o prazo para pagamento dos serviços prestados é o mesmo
estabelecido em lei própria para pagamento a segurados empregados. As sócias da Rana
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724708/2014-60

Consultoria e Assessoria, Ângela Rocha Rabelo e Rachel Rocha Rabelo, acionistas da
empresa, membros do Conselho de Administração, são respectivamente, psicóloga e
artista plástica, e desempenhavam os serviços de consultoria no setor de RH do hospital,
segundo informação do contador, no mesmo endereço onde funcionava os setores
Administrativo, Contábil e Pessoal, à Rua Paracatu, 632, Bairro Santo Agostinho,
prédio localizado próximo ao hospital.
d) O segundo contrato apresentado, celebrado entre o sujeito passivo e a empresa
Botelho de Carvalho Consultoria e Gestão e Treinamento em Saúde Ltda, CNPJ:
06.970.038/0001-73, cujo sócio era o Diretor Técnico do HVC Hospital Vera Cruz,
Fábio Botelho de Carvalho, as notas fiscais de serviço, planilhadas no Anexo 4, às fls.
51 a 53, também não foram apresentadas nesta diligência. Entretanto, os serviços
executados pela Botelho de Carvalho Consultoria e Gestão e Treinamento em Saúde
Ltda, CNPJ: 06.970.038/0001-73, por força de disposição contratual eram remunerados
mensalmente e seu valor era fixo. Também, cabia ao sujeito passivo - contratante - o
reembolso ao contratado de todas as despesas com viagens, estadias, locomoção e outras
necessárias a execução dos serviços. No contrato fica claro ainda que a contratante
pagará a empresa contratada, um bônus no mês de dezembro, conforme resultados
alcançados. Embora contratando pessoa jurídica, o tratamento adotado pela contratante
se assemelha a pessoa física, visto que normalmente uma PJ recebe pagamento
mediante nota, já o empregado é remunerado. O bônus no mês de dezembro é pago a
empregado, na forma de 13o salário, não sendo devido a prestadores / fornecedores. No
parágrafo 2o da cláusula terceira do contrato, encontramos certa similaridade com a
rubrica da folha de pagamento de empregado (aviso-prévio indenizado), quando
menciona que o contratado poderá receber, a título de indenização, o valor
correspondente a 01 (uma) remuneração mensal, se a rescisão for motivada pelo
contratante.
e) Assim, os contratos analisados, apesar de estabelecidos com PJ, são bastante vagos
em relação ao objeto, e estabelecem "rubricas" próprias de empregado. Importante
destacar que era a Pessoa Física do sócio quem executava os serviços (uma vez que as
empresas contratadas não possuíam outros empregados, conforme análise das GFIP).
Ressalte-se ainda que, conforme o anexo 4, as Notas Fiscais são sequenciais,
comprovando que o Hospital Vera Cruz era o único contratante das empresas.
Conforme afirmado no relatório fiscal, existem os pressupostos da relação de emprego e
deve-se considerar o fato de que todas as pessoas jurídicas - PJ listadas na planilha
Sócios de Pessoa Jurídica - PJ Caracterizados Segurados Empregado, referentes ao
levantamento CS (Consultoria), tem em comum o fato de pelo menos um dos sócios ter
exercido no Hospital Vera Cruz S/A, atividades de gerenciamento da atividade-fim,
quer seja como Conselheiro Administrativo ou como Diretor. Assim, dada a
impossibilidade de se obter mais informações junto à empresa, estes foram os elementos
passíveis de verificação em relação ao solicitado nessa diligência.
4.1. Intimada a se manifestar no prazo de trinta dias sobre o resultado da diligência, a
autuada não se pronunciou (fls. 632/633 e 681).
5. É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CARACTERIZAÇÃO
DE SEGURADO. LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é autoridade competente para lançar as
contribuições sobre folha de pagamento e pertinentes multas por descumprimento de
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724708/2014-60

obrigação acessória, sob o fundamento de a prova colhida, no seu entender, ser
suficiente para o exercício do poder-dever de desconsiderar os vínculos formalmente
pactuados em prol da efetiva relação jurídica consubstanciada no plano fático, a
caracterizar a figura do segurado empregado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 710/743,
reiterando, em parte, as alegações expostas em impugnação, bem como sustenta ofensa ao art.
129 da Lei no 11.196/05.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Conhecimento parcial.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade.
Em sede de recurso voluntário a contribuinte reiterou, em parte, as alegações
expostas em impugnação, bem como sustenta ofensa ao art. 129 da Lei no 11.196/05.
A contribuinte não repisou os argumentos quanto à alegação de incompetência do
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil para lançar as contribuições sobre folha de
pagamento e pertinentes multas por descumprimento de obrigação acessória.
Quanto à alegação de ofensa ao art. 129 da Lei n° 11.196/05, verifica-se que
destoam daquelas apresentadas em impugnação, razão pela qual não pode ser conhecida, por
preclusão. Houve, claramente, inovação quanto à causa de pedir.
A DRJ de origem não apreciou tal alegação, por inexistir na impugnação qualquer
insurgência a respeito.
Portanto, trata-se de inovação recursal, estando preclusa tal alegação, razão pela
qual não deve ser conhecida por este Conselho, haja vista que não fora alegada em impugnação.
O conhecimento desta alegação ocasionaria indevida supressão de instância administrativa.
Ocorre que nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no
art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto
que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela
impugnante.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724708/2014-60

Saliente-se, por fim, que a alegação de ofensa ao art. 129 da Lei no 11.196/0 5não
se enquadra nas hipóteses de conhecimento de ofício, por não ser matéria de ordem pública,
tampouco de nulidade, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Desse modo, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de
ofensa ao art. 129 da Lei no 11.196/05.
Mérito.
Por oportuno, transcrevo, em parte, o voto proferido no acórdão da DRJ,
conforme faculta o artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, haja vista não haver novas
razões de defesa no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira
instância que abaixo transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir:
“7. Ônus da Prova e relação de emprego. A defesa alega que a fiscalização, partindo
de premissas equivocadas e sem uma investigação fática profunda (sem oitiva de
testemunhas e sem depoimento pessoal do representante legal da empresa e do suposto
empregado), declarou relação de emprego para mais de mil trabalhadores notória e
sabidamente autônomos, não se podendo presumir a fraude. A impugnante e a
fiscalização invocam o princípio da primazia da realidade para sustentar seus
entendimentos.
7.1. Em relação ao Levantamento CS – CONSULTORIA (item 5 e respectivos subitens
do Relatório Fiscal), a fiscalização sustenta que ocupantes dos cargos de Conselheiro
Administrativo ou Diretor do Hospital, contribuintes individuais remunerados por pró-
labore conforme lançamentos contábeis, constituíram empresas fictícias (sem objeto
negocial) com o único objetivo de dissimular vínculo empregatício com o Hospital.
7.1.1. O Relatório Fiscal afirma que os contratos de prestação de serviços de
assessoria/consultoria, as notas fiscais e outros elementos, em especial planilha excel
com relação das notas fiscais, e consulta do quadro societário das prestadoras no
Sistema Informatizado da RFB ensejam a conclusão de as empresas (com pelo menos
um dos sócios ocupante do cargo de Conselheiro Administrativo ou Diretor do Hospital,
a receber pró-labore do Hospital) foram constituídas e instrumentadas com o único
objetivo de dissimular o vínculo empregatício.
7.1.2. Cópias de contratos de prestação de serviços e de notas fiscais teriam instruído os
autos, conforme o Relatório Fiscal. Entretanto, os contratos (fls. 126/179) e as notas
(fls. 182, 186, 191, 193, 195, 200, 202, 203, 207, 209, 211, 214, 218, 222, 226, 230,
233, 236, 240, 242, 245) carreados inicialmente aos autos eram pertinentes somente ao
levantamento PS – PARCERIAS. Em relação ao levantamento CS - CONSULTORIA,
detectou-se apenas juntada da planilha excel invocada pela fiscalização (fls. 247/255).
7.1.3. Diante disso, comandou-se diligência para que a autoridade lançadora carreasse
aos autos as provas em que se fundou para concluir pela existência de vínculo de
emprego com Conselheiros Administrativos e com Diretores, a afastar a prestação de
serviços de assessoria/consultoria pelas empresas e a caracterizá-las como fictícias.
7.1.4. Com a diligência, foram trazidos aos autos dois contratos de prestação de serviços
de assessoria/consultoria (únicos localizados pela autuada, conforme petição de fls.
568), tendo a fiscalização reiterado que os sócios executavam os serviços por não
possuírem outros empregados, conforme GFIPs, e que as empresas de
assessoria/consultoria têm por sócio Conselheiro Administrativo ou Diretor do Hospital,
fatos esses que já eram incontroversos. Além disso, a fiscalização destacou o fato de as
Notas serem seqüenciais, conforme Anexo 4, circunstância também evidenciada na
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724708/2014-60

planilha excel invocada pelo Relatório Fiscal. Por fim, a fiscalização atestou que, dada a
impossibilidade de se obter mais informações junto à empresa, esses foram os
elementos passíveis de verificação em relação ao solicitado na diligência.
7.1.5. Segundo o Relatório Fiscal, os contratos de prestação de serviços (de associação e
de assessoria/consultoria) seguiriam um mesmo modelo, a possibilitar que amostra
represente o todo. A defesa não apresentou prova infirmando essa constatação.
7.1.6. Os contratos carreados aos autos na diligência (fls. 620/621 e fls. 622/625)
revelam algumas cláusulas diversas, mas ambos evidenciam a integração da prestação
de serviços na estrutura organizacional do Hospital.
7.1.7. O contrato de fls. 620/621 estabelece a prestação por prazo indeterminado de
serviços de treinamento de equipes de enfermagem, fisioterapia, psicologia, nutrição e
outras, por meio da revisão de rotinas e processos administrativos internos e
reorientação estratégica de aspectos técnico-assistenciais e administrativos conforme
metas orientadas pelo Hospital, logo se revela estar à disposição e a subordinação à
ordens ou orientações. Além disso, veicula cláusula em que expressamente se afirma
não haver subordinação hierárquica, contudo é celebrado por prazo indeterminado com
pagamentos mensais fixos e até o quinto dia útil subsequente ao da prestação de
serviços e com gratificação anual, a semelhança da gratificação natalina.
7.1.8. O contrato de fls. 622/625 veicula o objeto de consultoria e assessoria em
psicologia, marketing e projetos co-relacionados, incluindo pesquisas juntos a
profissionais indicados pela diretoria e segundo estrita consonância com diretrizes
definidas pela Diretoria Geral, a revelar subordinação a ordens de serviço. Além disso,
esse contrato também verte disposição negando vínculo direto dos prestadores, mas
afirma expressamente o intuito personae e estabelece a contratação por prazo
indeterminado com remuneração mensal fixa, a ser paga até o quinto dia útil
subsequente ao da prestação de serviços, e a determinação de observância de diretrizes
definidas pela Diretoria Geral do Hospital, a quem o prestador deve ser reportar para
todo e qualquer assunto, devendo ainda respeitar padrões de qualidade e normas
internas, regimentos e processos administrativos do Hospital.
7.1.9. Ao se somar esses traços constantes dos contratos de assessoria/consultoria e que
são indicativos de vínculo empregatício com os fatos da emissão de notas seqüenciais
(dependência econômica) e da prestação de serviços remunerada, habitual e pessoal,
pelos sócios das prestadoras, fatos incontroversos, é razoável se concluir pela existência
de vínculo de trabalho subordinado entre as pessoas físicas e o Hospital.
7.2. Em relação ao levantamento PC – PARCERIAS, a dependência econômica das
prestadoras é aferida da emissão preponderantemente sequencial das notas fiscais,
corroborada por DIRF, e de os serviços serem prestados pelos sócios das empresas (sem
empregados, salvo administrativos), conforme GFIPs (quando não sem movimento),
fatos esses igualmente não impugnados especificamente.
7.2.1. Segundo a defesa, os lançamentos são improcedentes em razão de os vínculos de
prestação de serviços mediante contratos de associação (fls. 126/134, 139/147 e
152/173; desconsidera-se o contrato de fls. 174/179 em razão de a empresa CNPJ n°
00.355.436/0001-01 não ter sido considerada como intermediadora de mão de obra,
tendo a vigência deste contrato se encerrado em dezembro de 2003) terem se
estabelecido entre pessoas jurídicas, podendo os médicos sócios das pessoas jurídicas, a
seu bel prazer, se fazerem substituir por colegas sem ingerência do Hospital e prestando
contas apenas aos seus pacientes/clientes, bem como deixar de prestar serviços ao
Hospital pelo tempo que lhes fosse conveniente e retornar imediatamente quando
quisessem, sem reportar a ninguém da diretoria do Hospital.
7.2.2. A fiscalização não imputou relação de emprego com as pessoas jurídicas, mas
com as pessoas físicas efetivas prestadoras dos serviços intermediados pelas empresas.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724708/2014-60

Mas, antes de se abordar a questão da pessoalidade, devemos mencionar que a defesa
não nega que os contratos sigam um mesmo padrão, bem como não nega que as
prestações dos serviços se operaram em atividade fim. Logo, a argumentação de defesa
quanto à inexistência de pessoalidade é afastada diante da cláusula que vincula a
substituição do prestador ao prévio consentimento do Hospital, conforme clausula 2.4
do contrato de fls. 139/147 e 139/147, ou a que exige prévia avaliação e aceite dos
trabalhadores da contratada pelo Hospital, conforme cláusulas 4.2 e 4.3 do contrato de
fls. 152/173. Além disso, não se exige jornada de trabalho rígida para a caracterização
de vínculo de emprego.
7.2.3. A subordinação jurídica aflora inequívoca da cláusula 2.1 do contrato de fls.
139/147 e 139/147, eis que assegura a autonomia técnica, mas expressamente exige
atuação nos exatos termos e de acordo com as instruções do Hospital, a se agir com
homogeneidade no recinto de saúde e segundo padrão de qualidade e em conformidade
com as normas internas do Hospital, especialmente as constantes de seus regimentos e
procedimentos.
No mesmo sentido, o contrato de fls. 152/173 estabelece ordens de serviço escritas
inclusive com indicação do paciente e dever de obedecer às normas do Hospital,
conforme cláusula 3.1 e
3.1.1. Portanto, o exercício de atividade fim somado a tais exigências atestam a
integração à estrutura hierárquica da empresa. Além disso, nos termos da cláusula 5.1
do contrato de fls. 139/147 e 139/147, o Hospital exerce poder de supervisão
(fiscalização) e orientação acerca de procedimentos em desacordo com instruções e
orientações fixadas inclusive com prazos a serem observados.
7.2.4. Destaque-se que a autonomia técnica em relação ao ato médico não impede a
configuração do vínculo de emprego, admitindo a Lei n° 3.999, de 1961, expressamente
a figura do médico empregado, bem como, por consequência, a Justiça do Trabalho.
7.2.5. A cláusula 1.4 do contrato de fls. 139/147 e 139/147 e a cláusula 3.1 do contrato
de fls. 152/173 evidenciam que o Hospital determina a que pacientes os prestadores de
serviços devem atender, dentre particulares ou aqueles que mantém convênio com o
hospital ou com a contratada. Ainda que o Hospital repasse valores pagos por convênio
mantido pela contratada, concretiza-se a figura da oportunidade de ganho segundo as
regras do Hospital.
7.2.6. Em relação ao contrato de fls. 139/147 e 139/147, o faturamento líquido é
destinado mensalmente ao prestador, com desconto de 10% sob título de royalties,
excetuando-se exames eletrocardiogramas e honorários médicos (aparentemente,
devidos sem desconto), sendo que em contrato em apartado (Contrato de Cessão
Temporária de Direitos, fls. 135/138) o Hospital cede ao prestador/contratado
equipamentos para exames e o cessionário/prestador recebe os valores líquido faturados
por esses equipamento. Destarte, se verifica remuneração mensal e não assunção de
riscos no empreendimento. Em relação ao contrato de fls. 152/173, nota-se que os
prestadores de serviço recebiam remuneração mensal e igualmente não assumiam o
risco do empreendimento, tanto que nos seis primeiros meses do contrato não arcariam
com qualquer prejuízo líquido mensal e após só se o resultado operacional não fosse
superavitário, conforme cláusula sexta.
7.2.7. Logo, também em relação ao levantamento PC – PARCERIAS, é razoável se
concluir pela existência de vínculo de trabalho subordinado entre as pessoas físicas e o
Hospital.
7.3. O princípio da primazia da realidade estabelece que deve prevalecer a realidade
provada por qualquer meio admitido em direito. No caso concreto, a partir da
documentação apresentada pela autuada durante o procedimento fiscal e de informações
ordinariamente prestadas pelas empresas e constantes dos Sistemas Informatizados da
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724708/2014-60

Receita Federal, a fiscalização concluiu que a realidade da prestação de serviços
corresponderia a de trabalhadores segurados empregados e não pessoas jurídicas
executando prestação de serviços autônoma por meio de seus sócios.
7.3.1. A defesa não nega que os contratos pertinentes aos levantamentos CS –
CONSULTORIA e PC – PARCERIAS sigam um mesmo padrão e nem apresenta
contratos destoantes dos constantes dos autos, limitando-se a afirmar que a fiscalização
deveria ter apurado caso a caso mediante oitiva de testemunhas e depoimento pessoal de
cada um dos supostos empregados. Todos os elementos de prova são admissíveis, não
há prova tarifada, ou seja, não se admite tão-somente a prova testemunhal e o
depoimento das partes para se caracterizar os fatos geradores.
7.3.2. As impugnações foram instruídas apenas com procuração ad judicia et extra,
cópia de documentos de identidade e Ata de Assembléia e Estatuto social, ambos do
autuado (fls. 398/419, 432/453, 466/487, 500/521 e 534/555). Assim, a defesa não foi
instruída com qualquer prova para infirmar as constatações efetivadas pela fiscalização
a partir dos elementos probatórios especificados no Relatório Fiscal, ainda que
carreados aos autos por amostragem. Diante disso, impõe-se a prevalência da realidade
revelada pela prova apresentada pela fiscalização.
8. A defesa sustenta a improcedência dos Autos de Infração n° 51.055.774-0 e n°
51.055.775-9 em razão da não configuração das relações de emprego imputadas. Diante
do exposto, não prosperando a premissa em questão, afasta-se, de plano, o argumento de
insubsistência dos referidos Autos de Infração por descumprimento de obrigação
acessória.”
Portanto, entendo que carece de razão à contribuinte, razão pela qual não merece
reforma a decisão recorrida. Desse modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira
instância.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de ofensa ao art. 129 da Lei no 11.196/05; e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 789
DF CARF MF
Original